Tribunal: TJDFT
Processo: 0745462-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A2B ENERGIA E INSTALACOES TECNICAS LTDA, em face à decisão da Segunda Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado em decorrência de ato imputado ao ADMINISTRADOR REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIAS E ABASTECIMENTO - RAXXV. Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que denegou a segurança e resolveu o processo com julgamento do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC (ID 180986412). Intimado, o recorrente manifestou-se acerca de eventual prejudicialidade do recurso (ID 58755428). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto, na origem, foi proferida sentença que denegou a segurança e resolveu o processo com julgamento do mérito. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006